Tribunal: TJDFT
Processo: 0703000-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703000-65.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: ADILSON ALVES MARTINS, SUSTENTARE SANEAMENTO S/A AGRAVADA: TRES EDITORIAL LTDA. DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ADILSON ALVES MARTINS e SUSTENTARE SANEAMENTO S.A., nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Alegam omissão do Colegiado quanto à análise de aspecto fático, crucial ao deslinde da causa, acarretando, desse modo, decisão genérica e sem a mínima ponderação de ponto relevante. Asseveram também, que o debate nos autos se restringe à matéria de direito. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018